Tribunal: TJMT
Processo: 1035073-59.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035073-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ABISAEL CAMPOS DIAS - CPF: 136.237.168-80 (RECORRIDO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARTA PRISCILLA MACEDO DE SOUZA - CNPJ: 33.119.928/0001-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA. contra sentença proferida em demanda submetida ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. O recurso foi protocolado em 13/03/2026, sem a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal. A comprovação do pagamento foi apresentada apenas em 16/03/2026, após o decurso do prazo legal de 48 horas, apesar de o juízo de origem ter recebido o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação do preparo recursal apresentada após o prazo legal de 48 horas da interposição do recurso inominado configura deserção e impede o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo e extrínseco de admissibilidade, cuja observância é indispensável ao conhecimento do recurso.

4.

O art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 impõe que o preparo seja realizado independentemente de intimação nas 48 horas subsequentes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

5.

O preparo recursal é ato complexo, pois exige não apenas o recolhimento das custas, mas também a respectiva comprovação dentro do prazo legal.

6.

O recebimento do recurso pelo juízo de origem não vincula o órgão revisor nem supre a ausência de pressuposto de admissibilidade, por se tratar de matéria cognoscível de ofício.

7.

A sistemática dos Juizados Especiais prestigia os princípios da celeridade, simplicidade e especialidade, razão pela qual os prazos legais possuem natureza peremptória e não admitem flexibilização.

8.

O Enunciado nº 80 do FONAJE veda a complementação intempestiva do preparo e determina o reconhecimento da deserção quando inexistentes o recolhimento integral e a respectiva comprovação no prazo legal.

9.

A contagem dos prazos nos Juizados Especiais ocorre a partir da ciência do ato processual, conforme dispõe o Enunciado nº 13 do FONAJE.

10.

A juntada da guia e do comprovante de pagamento em 16/03/2026 evidencia a ausência de comprovação tempestiva do preparo exigido pela Lei nº 9.099/1995.

11.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que a ausência de recolhimento ou de comprovação do preparo dentro das 48 horas subsequentes à interposição impõe a decretação da deserção e o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. O preparo do recurso inominado deve ser recolhido e comprovado nas 48 horas subsequentes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco e objetivo de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do recurso. 3. O recebimento do recurso pelo juízo de origem não supre a falta de preparo tempestivo. 4. A juntada extemporânea da guia e do comprovante de pagamento não convalida a irregularidade nem afasta a deserção recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 46, 54, parágrafo único, e 55; CC, art. 132, § 4º; CPC, arts. 219, 224, § 1º, 932, III, e 1.010, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciados nº 13, 80 e 116; TJMT, N.U. 1010524-24.2021.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 28.04.2026, DJE 30.04.2026; TJMT, N.U. 1012223-93.2025.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, j. 28-30.04.2026, DJE 30.04.2026; TJMT, N.U. 1014356-60.2024.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 05.08.2024, DJE 08.08.2024; TJMT, N.U. 1013196-26.2022.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.06.2024, DJE 13.06.2024; TJMT, N.U. 1011821-87.2022.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024, DJE 23.05.2024; TJMT, N.U. 1006466-84.2023.8.11.0040, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo reclamado EBAZAR.COM.BR. LTDA (id. 358521483), desacompanhado do recolhimento do preparo recursal.

A interposição do recurso inominado ocorreu em
13/03/2026.
Entretanto, o
recorrente/reclamado
quando da interposição do recurso,
não
anexou
o
comprovante de pagamento
da guia de recolhimento do preparo recursal
(id. 358521484)
.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A interposição do recurso inominado ocorreu em
13/03/2026
. Contudo, o recorrente/reclamado deixou de comprovar, no
ato da interposição
, o recolhimento do preparo recursal. Embora o juízo de origem tenha recebido o recurso (id. 358521489), tal circunstância não supre a
ausência de preparo
, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Sobre o recolhimento do preparo recursal, estabelece a Lei nº. 9.099/95, em seus artigos 42, §1º e 54, parágrafo único:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá
todas as despesas processuais
, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

O
Enunciado nº 80 do FONAJE
assim prescreve:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado
deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

No que tange ao prazo processual e à
ciência do ato respectivo
, prescreve o Enunciado nº 13 do FONAJE

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da
ciência do ato respectivo
, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente interpôs o recurso inominado em
13/03/2026
. Entretanto, a comprovação do preparo recursal somente foi apresentada em
16/03/2026 (Ids 358521484 e 358521486)
, mediante juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento, em desconformidade com o prazo legal. Desse modo, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo, o recurso não merece conhecimento, por deserção.

É uníssono o entendimento nas Turmas Recursais de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO.
PRAZO FIXADO EM HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO.
ARTIGO 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL. PRECLUSÃO TEMPORAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de apelação ante o reconhecimento da deserção, por ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica e falta de recolhimento do preparo. A embargante sustenta que o Colegiado deveria ter oportunizado novo prazo para pagamento após o indeferimento da gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgado por não conceder prazo adicional para o recolhimento das custas após negar a assistência judiciária; (ii) definir se a protocolização de documentos após o exaurimento do prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, convalida a admissibilidade recursal.

III. Razões de decidir 3. A sistemática dos Juizados Especiais, regida pelo princípio da celeridade e da especialidade, estabelece o preparo como pressuposto objetivo de admissibilidade de rigor absoluto, devendo ser comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 4. Conforme o artigo 132, § 4º, do Código Civil, prazos fixados em horas fluem de maneira ininterrupta, minuto a minuto, não se aplicando a dilação prevista para prazos em dias (art. 224 do CPC), o que torna intempestiva a diligência realizada após o termo final. 5. Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão da embargante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e do juízo de admissibilidade, finalidade estranha à via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de embargos de declaração desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo de 48 horas para comprovação do preparo nos Juizados Especiais é contado minuto a minuto e não se suspende ou interrompe em feriados ou finais de semana. 2. Indeferida a gratuidade por falta de prova idônea apresentada no prazo fatal, a declaração de deserção é impositiva, não havendo omissão por ausência de nova intimação para pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 132, § 4º; CPC, arts. 932, III, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1616719/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/03/2019; TJMT, N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 23/10/2025.

(N.U 1010524-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

“RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.” (N.U 1013196-26.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)”

“RECURSOS INOMINADOS. RECURSO APRESENTADO PELA PROMOVENTE DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E SEQUER REALIZOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PROMOVIDO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL. SERVIÇO INEFICIENTE. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO SOLICITADO JUNTO ADMINISTRADORA DO CARTÃO. CRÉDITOS RESTITUÍDOS. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Promovente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto. Havendo provas no sentido de que houve a devolução dos valores pagos, por meio de cartão de crédito, através da solicitação administrativa junto à administradora do cartão, não há que se falar em restituição de valores pagos, tendo em vista a resolução do litígio, quanto o dano material, na via administrativa. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1011821-87.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

“AGRAVO INTERNO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Importante destacar que, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, o juízo de admissibilidade deve ser revisto em segundo grau, tendo em vista que se trata de uma faculdade do juízo a quo:“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” Assim, é dever da parte comprovar a situação de hipossuficiência que lhe autoriza a usufruir da benesse da gratuidade da justiça. No caso, como a parte recorrente foi advertida, sob pena de deserção e ainda assim não comprovou a hipossuficiência e nem recolheu as custas recursais, não há outra alternativa senão decretar a deserção recursal. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.” (TR-MT, N.U 1029179-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/
PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.º DA LEI n. 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.

1.
O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto (artigo 132 do Código Civil).

2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, alegando que realizaria a juntada no prazo legal.

3. Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo do recurso interposto pelo reclamante, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção, conforme art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.

4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.” (N.U 1014356-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Artigo 98 do Código de Processo Civil disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, bem como seu § 1º: “A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais”.

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal”.

Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.

Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, em nenhuma hipótese a hipossuficiência será presumida.

Nesse sentido: “EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL - – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ). Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008) (N.U 1015344-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).”

Assim, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência da parte agravante, foi concedido o prazo legal de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, o qual não foi cumprido, conforme fundamentado na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, in verbis: “Analisando o caso em epígrafe, verifico que razão assiste a parte embargante, tendo em vista que na decisão publicada no dia 31/01/2024, foi concedido o prazo legal de 48 horas, nos seguintes termos: “Assim, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), DETERMINO a intimação da parte recorrente para que proceda, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, o pagamento do valor das custas processuais concernente ao preparo do recurso inominado ou comprove a sua hipossuficiência econômica, sob pena de deserção (artigo 42, §1º, da Lei 9.9099/95).” Após a juntada de documentos pela parte promovida e o indeferimento da justiça gratuita, fora concedido novo prazo em 09/02/2024, conforme trecho que cito: “Desta feita, INDEFIRO a justiça gratuita e, nos termos do artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95, determino a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento das custas recursais.” Entretanto, trata-se de prazo peremptório, o qual é determinado por lei e não pode ser alterado ou prorrogado pelo magistrado. Nesse sentido, tendo em vista que a parte promovida/recorrente efetuou o preparo apenas após a interposição dos Embargos de Declaração, é devido o reconhecimento da deserção recursal.”

Desta feita, escorreita a decisão que julgou deserto o recurso inominado.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora

(N.U 1000543-29.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

RECURSO INOMINADO Nº 1012223-93.2025.8.11.0006

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA FREITAS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. PREPARO RECURSAL.
COMPROVAÇÃO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial de Cáceres, em demanda ajuizada por Otavio Augusto Rodrigues de Lima Freitas, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi interposto em 13/02/2026, às 13h46, e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado apenas em 19/02/2026, às 10h58.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a juntada do comprovante de recolhimento do preparo após o prazo legal de 48 horas da interposição do Recurso Inominado configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo e a respectiva comprovação constituem pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal e configuram matéria de ordem pública, cognoscível de ofício antes do esgotamento da prestação jurisdicional.

4. O art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 exige que o preparo do Recurso Inominado seja realizado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

5. O preparo do Recurso Inominado é ato complexo, pois compreende tanto o recolhimento dos valores devidos quanto a apresentação das respectivas guias dentro do prazo legal.

6. O prazo legal fixado em horas deve ser contado de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, sem incidência das regras de contagem em dias úteis ou de prorrogação para o primeiro dia útil subsequente previstas nos arts. 219 e 224, § 1º, do CPC.

7. A juntada do comprovante de preparo em 19/02/2026, às 10h58, ainda que em Quarta-feira de Cinzas e com expediente forense iniciado após as 13h, não afasta a intempestividade, pois o prazo de 48 horas já havia se encerrado anteriormente, de forma contínua e minuto a minuto.

8. A ausência de comprovação tempestiva do preparo configura deserção e prejudica o exame das teses de mérito suscitadas pela recorrente, inclusive quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.417/STF, à ausência de falha na prestação do serviço, à manutenção emergencial da aeronave, à inexistência de dano moral e ao pedido subsidiário de minoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O preparo do Recurso Inominado deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas da interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 2. O prazo fixado em horas é contado de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, sem aplicação das regras de contagem em dias úteis ou de prorrogação previstas nos arts. 219 e 224, § 1º, do CPC. 3. A comprovação intempestiva do preparo constitui ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade e impede o conhecimento do Recurso Inominado.”

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, e 55; CC, art. 132, § 4º; CPC, arts. 219, 224, § 1º, e 932, III; Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, art. 8º, XIII.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 80; STJ, TJMT, N.U. 1011172-59.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025; TJMT, N.U. 1002263-50.2024.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 19.05.2025, DJE 22.05.2025.

(N.U 1012223-93.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2ª., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o
preparo completo
e
tempestivo
, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange à comprovação de recolhimento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto inadmissível o recurso.

A propósito: (N.U 1006466-84.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Posto isso, monocraticamente,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026